Tribunal: STF
Processo: RE 1176085
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva. Ausência de repercussão geral. ARE-RG 1.222.648 (tema 1.060). 6 Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.